Tribunal: TJDFT
Processo: 0001801-50.2017.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA NA FASE EXTRAJUDICIAL. CONFIRMAÇÃO EM SEDE JUDICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. DESCABIMENTO. APREENSÃO DA ARMA DESNECESSIDADE.
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que lhe condenou pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal.
2. Não há nulidade no reconhecimento fotográfico, porquanto, apesar das alegações do acusado, o cotejo das imagens colacionadas aos autos demonstra que a alegação de divergência fisionômica não prospera.
3. Em crimes patrimoniais a palavra da vítima possui especial valor probante para indicar a autoria delitiva, de modo que suas declarações, uma vez coerentes e harmônicas com as demais provas produzidas nos autos, formam um conjunto probatório suficientemente hábil a comprovar a materialidade do crime descrito na denúncia e a atribuir a autoria do delito ao denunciado.
4. Descabido se revela o pedido para excluir a majorante de emprego de arma de fogo com a consequente desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrado a partir da prova testemunhal que o delito foi cometido com a utilização do artefato, sendo desnecessária a localização, apreensão e perícia.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.